Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRAÍDES SOARES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina. A agravante requer que seja concedida vista aos agravados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração. Nada a prover, diante do que dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA